Tribunal: TJBA
Processo: 0537073-09.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 0537073-09.2015.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 0537073-09.2015.8.05.0001 APELANTES: MESSIAS DE JESUS SANTOS, DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): TARCÍSIO MOREIRA CALDAS VIANNA BRAGA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CP – REDAÇÃO À ÉPOCA DOS FATOS). CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS MILITARES EM CONSONÂNCIA. DOSIMETRIA REVISADA DE OFÍCIO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Messias de Jesus Santos e Daniel Oliveira dos Santos contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, I e II, do CP, na redação vigente à época dos fatos), sendo Messias condenado também, por subtrair, mediante grave ameaça, com uso de uma arma de fogo, celular, dinheiro e motocicleta de uma das vítimas. Ambos foram presos em flagrante com a motocicleta, arma de fogo e objetos das vítimas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação dos apelantes; (ii) verificar a correção da dosimetria das penas impostas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e materialidade dos crimes restam comprovadas por meio dos autos de apreensão, reconhecimentos, declarações das vítimas e dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, cujos depoimentos são coerentes e harmônicos. 4. As declarações das vítimas são firmes, consistentes e corroboradas pelos demais elementos probatórios, sendo suficiente para embasar a condenação, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. 5. Os policiais militares que testemunharam os fatos possuem fé pública, e seus relatos confirmam a dinâmica dos crimes, assim como a prisão dos apelantes em posse dos bens subtraídos e da arma de fogo. 6. A negativa de autoria apresentada pela defesa não encontra respaldo nos autos, não sendo suficiente para afastar a robustez do conjunto probatório. 7. As penas foram redimensionadas de ofício, com observância da fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativa, majorante de arma de fogo na fração mínima e aplicação da continuidade delitiva nos termos do art. 71 do CP e Súmula 659 do STJ. 8. As penas de multa foram mantidas em respeito ao princípio da non reformatio in pejus, ainda que desproporcionais. 9. O regime fechado foi mantido em razão dos maus antecedentes dos apelantes, não cabendo aplicação de regime mais brando. 10. Ausente interesse recursal quanto à assistência judiciária gratuita e possibilidade de aguardar o trânsito em julgado em liberdade, já concedidas na sentença. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 0537073-09.2015.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrentes Messias de Jesus Santos e Daniel Oliveira dos Santos e como recorrido o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento aos recursos e, de ofício, redimensionar as penas privativas de liberdade dos apelantes, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 0537073-09.2015.8.05.0001)